Tribunal: TJSP
Processo: 1011754-71.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Impulsionamento de vendas on line. Autor que pretende a condenação do réu ao pagamento de indenização material e moral, em razão da prática de condutas ilícitas na execução do ajuste. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Condutas atribuídas ao réu que não encontram ressonância nos subsídios colhidos. Prestação de serviços incontroversa. Conversas

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Impulsionamento de vendas on line. Autor que pretende a condenação do réu ao pagamento de indenização material e moral, em razão da prática de condutas ilícitas na execução do ajuste. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Condutas atribuídas ao réu que não encontram ressonância nos subsídios colhidos. Prestação de serviços incontroversa. Conversas mantidas pelas partes por meio de aplicativo que indicam movimentação de conta bancária e acesso às plataformas pelo autor, desabonando a tese de que o requerido tinha acesso exclusivo a tais ferramentas. Subsídios probatórios que não corroboram a versão inicial, na medida em que não indicam prática de ilícito pelo réu. Improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso não provido.